Tribunal: CARF
Processo: 11080.728904/2016-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Não pode permanecer no regime simplificado a pessoa jurídica cujos sócios participem do capital de outra sociedade empresarial, também optante do sistema favorecido de tributação, na hipótese em que ambas as empresas aufiram receita bruta superior a R$ 3.600.000,00 no ano-calendário. O mesmo se diga no caso de a manifestante realizar a atividade de cessão de mão-de-obra, o que é vedado pela legislação de regência.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728904/2016-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.886 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
MARTINS ASSESSORIA E AUDITORIA FISCAL SOCIEDADE SIMPLES
LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Não pode permanecer no regime simplificado a pessoa jurídica cujos sócios
participem do capital de outra sociedade empresarial, também optante do
sistema favorecido de tributação, na hipótese em que ambas as empresas
aufiram receita bruta superior a R$ 3.600.000,00 no ano-calendário. O mesmo
se diga no caso de a manifestante realizar a atividade de cessão de mão-de-
obra, o que é vedado pela legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728904/2016-42
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.886 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728904/2016-42

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 08-40.583,
proferido pela 3a Turma da DRJ/FOR, em que unanimidade de votos, os membros julgadores
decidiram pela improcedência da manifestação de inconformidade.
A manifestação de inconformidade, fls. 81/86, foi formalizada com o propósito de
reverter os efeitos jurídicos emanados do Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 141/2013, de
01 de novembro de 2016, fl. 76, editado nos seguintes termos:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidas pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), com base no processo no
11080.728.904/2016-42, a pessoa jurídica a seguir identificada, em
virtude da composição societária e do exercício de atividade empresarial
de prestação de serviços por cessão ou locação de mão-de-obra, vedadas
ao ingresso no regime tributário, conforme disposto nos incisos III e V
do § 4o, art. 3o, e inciso XII do art. 17 da Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006:
Nome Empresarial: MARTINS ASSESSORIA E AUDITORIA FISCAL
SOCIEDADE SIMPLES
CNPJ: 00.932.422/0001-03
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 01/01/2012.
Art. 3o A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data da ciência deste ADE, manifestação de inconformidade
dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de
sua jurisdição, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
- Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Art. 4o Não havendo apresentação de manifestação de inconformidade
no prazo de que trata o art. 3o, a exclusão tornar-se-á definitiva.
O Ato Declaratório Executivo em tela teve por substrato a Representação Fiscal
de fls. 02/13.
A notificação da interessada se deu pela via postal no dia 09/12/2016, fl. 77.
Em 03/01/2017, a pessoa jurídica apresentou a sua manifestação de
inconformidade, a seguir apresentada de maneira sintetizada.
A fiscalização afirmou que houvera sido excluída do Simples Nacional por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/POA n° 002, de 12/06/2012, e que não houvera feito nova
opção para o ano de 2013, o que não merece prosperar pois a exclusão ainda não se consolidou,
uma vez que existe recurso pendente junto ao CARF. Ainda é inverídica a informação de que
não efetuou opção para o ano de 2013. Como demonstrado por relatório em anexo, a empresa
esteve vinculada ao Simples Nacional no mencionado ano.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.886 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728904/2016-42

No tocante à exclusão neste processo debatida, retroativa a 01/01/2012, se deu por
dois motivos: por ultrapassar a receita máxima permitida para permanência no sistema e por ter
como atividade principal a prestação de serviços mediante cessão de mão de obra.
Quanto ao primeiro motivo, incorreta a análise da fiscalização pois foi
considerada a receita sem que se atentasse para as exclusões que eram devidas em virtude dos
serviços cancelados. Caso as exclusões tivessem sido levadas em conta, as receitas em 2011 e
2012 das duas empresas não ultrapassariam o limite para a permanência no regime diferenciado
que era de R$ 3.600.000,00. Assim, improcedente a imputação fiscal.
Mesmo que a receita houvesse sido extrapolada, ainda assim a exclusão somente
deveria produzir efeitos a partir do ano seguinte, ou seja, a partir de 01/01/2013.
A segunda alegação da fiscalização, pertinente à cessão de mão-de-obra, também
deve ser rechaçada dado que os empregados da manifestante não ficam à disposição da empresa
contratante, o que se dá apenas quando há a necessidade de determinada prestação de serviço,
ocasião em que o funcionário se dirige para a empresa demandante, presta o serviço necessário e
retorna para a sede da empresa contratada.
Logo, o tipo de prestação de serviços realizada pelo contribuinte não é cessão de
mão-de-obra, independente do que conste no contrato. Há de ser ter em mente que a essência
deve sempre se sobrepor a forma, ou seja, deve ser analisada a forma de prestação dos serviços e
não apenas o contrato isoladamente, entendimento que se mostra amparado pelo disposto na
Instrução Normativa INSS no 8, de 2000.
Ao final de tudo formulou o seguinte pedido:
A) Que seja recebida a manifestação de inconformidade com todos os
documentos que a instruem;
B) No mérito seja julgada procedente a manifestação de inconformidade
para anular o Ato Declaratório Executivo DRF/POA n° 141/2016 de 01
de Novembro de 2016, permitindo desta forma que o contribuinte que é
signatário desta manifestação de inconformidade permaneça no Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microennpresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.
C) Em razão da presente manifestação de inconformidade, requer a
suspensão dos efeitos do Ato Declaratório Executivo DRF/POA n°
141/2016 de 01 de Novembro de 2016, conforme preconiza o Inciso III
do art. 151 do Código Tributário Nacional.
O pleito foi analisado pela DRJ de Fortaleza que manteve a exclusão do Simples
Nacional, nos seguintes termos:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.886 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728904/2016-42

SIMPLES NACIONAL. LIMITE EXTRAPOLADO. ATIVIDADE
ECONÔMICA VEDADA. EXCLUSÃO.
Não pode permanecer no regime simplificado a pessoa jurídica cujos
sócios participem do capital de outra sociedade empresarial, também
optante do sistema favorecido de tributação, na hipótese em que ambas as
empresas aufiram receita bruta superior a R$ 3.600.000,00 no ano-
calendário. O mesmo se diga no caso de a manifestante realizar a
atividade de cessão de mão-de-obra, o que é vedado pela legislação de
regência.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho em
que alega preliminarmente a nulidade da r. decisão recorrida pelo não cumprimento do requisito
de composição da turma de julgamento (número mínimo de julgadores). No mérito, reitera os
fundamentos de sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Preliminar
A Recorrente alega preliminarmente que o r. acórdão recorrido seria eivado de
nulidade em razão de um dos membros julgadores ter se ausentado durante a sessão de
julgamento, o que violaria o prescrito no artigo 2o da Portaria MF no 341/2011:
Art. 1o A constituição das Turmas das Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) e o seu funcionamento devem obedecer ao
disposto nesta Portaria.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.886 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728904/2016-42

Art. 2o As DRJ são constituídas por Turmas Ordinárias e Especiais de
julgamento, cada uma delas integrada por 5 (cinco) julgadores, podendo
funcionar com até 7 (sete) julgadores, titulares ou pro tempore.
Ocorre que o § 6o do art. 4o prescreve um quórum mínimo de 3 julgadores para a
realização da sessão:
Art. 4o O julgador será designado para mandato de até 24 (vinte e quatro)
meses, com término no dia 31 de dezembro do ano subsequente ao da
designação, admitidas reconduções.
§ 6o O Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento pode
designar julgador ad hoc para participar de sessão específica em Turma
de julgamento, visando a garantir o quorum mínimo de 3 (três)
julgadores para a realização da sessão.
De outro lado, o art. 13 prevê que somente pode haver deliberação quando presente
a maioria dos membros da Turma, sendo essa tomada por maioria simples, cabendo ao
Presidente da Turma, além do voto ordinário, o de qualidade.
Como se verifica a referida portaria autoriza a realização da sessão e a deliberação
sem que estejam presentes todos os membros julgadores, razão pela qual afasto a preliminar
suscitada.

Mérito
No mérito, em que pese o inconformismo da Recorrente, sorte não lhe assiste. É
válida a transcrição do r. acórdão recorrido neste aspecto:
A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecida, apreciada e
deliberada.
Segundo afiançado pela fiscalização em sua Representação Fiscal para
Exclusão do Simples Nacional, fls. 02/13, as pessoas naturais Edson
Martins e Liana Pertile participam do capital social tanto da empresa ora
manifestante, a MARTINS ASSESSORIA E AUDITORIA FISCAL
SOCIEDADE SIMPLES LTDA – ME, CNPJ 11080.728904/2016-42,
quanto da pessoa jurídica TECNOSERVICE - SOLUÇÕES EM
TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 04.535.426/0001-09, o que pode ser
plenamente visualizado pelo demonstrativo abaixo transcrito:
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.886 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728904/2016-42

Relativamente
às
receitas
brutas
globalmente
consideradas,
o
representante fazendário apresentou o seguinte quadro:

A impugnante não contestou a participação das mencionadas pessoas
físicas nos quadros sociais das duas pessoas jurídicas. Afirmou,
outrossim, que a fiscalização deixou de considerar as deduções referentes
aos serviços cancelados, que caso esta variante tivesse sido observada,
inexistiria o excesso ao limite de R$ 3.600.000,00 estabelecido pela
legislação tributária.
Acontece que a manifestante sequer quantificou os valores que teriam a
ver com os serviços tidos por cancelados. Também deixou de carrear aos
autos elementos de prova relacionados aos serviços informados como
cancelados, de maneira que deixou de cumprir com encargo probante de
sua inteira responsabilidade, ex vi o disposto pelas normas a seguir
apresentadas:
Decreto no 70.235, de 1972 (PAF)
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...]
[...]
Lei no 9.784, de 1999
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.886 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728904/2016-42

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no art. 37 desta Lei.
Lei no 13.105, de 2015 (CPC)
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
[sublinhei]
Foi ainda afirmado que os efeitos da exclusão deveriam ser sentidos
somente a partir de 01/01/2013, e não a partir de 01/01/2012, como
determinado pela autoridade fiscal.
Como pode ser facilmente observado no quadro antes transcrito, já no
ano-calendário 2011 o valor global da receita auferida pela
TECNOSERVICE e pela ora manifestante atingiu o valor de R$
4.081.824,45, superando, por conseguinte o limite legal de R$
3.600.000,00.
Cotejemos, pois, o prescrito pela legislação de regência:
Lei Complementar no 123, de 2006
Art.
3o
......................................................................................................................
..
[...]
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado
previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art.
12 desta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
[...]
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como
empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento
jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput
deste artigo;
[...]
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.886 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728904/2016-42

V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra
pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
[...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
IV - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário, o limite
de receita bruta previsto no inciso II do caput do art. 3o, quando não
estiver no ano-calendário de início de atividade.
[...]
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal:
[...]
IV - na hipótese do inciso IV do caput:
a) até o último dia útil do mês subsequente à ultrapassagem em mais de
20% (vinte por cento) do limite de receita bruta previsto noinciso II do
caput do art. 3o; ou
b) até o último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário subsequente,
na hipótese de não ter ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o
limite de receita bruta previsto no inciso II do caput do art. 3o.
[...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
[...]
V - na hipótese do inciso IV do caput do art. 30:
a) a partir do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20% (vinte
por cento) do limite de receita bruta previsto noinciso II do art. 3o;
b) a partir de 1o de janeiro do ano-calendário subsequente, na hipótese
de não ter ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o limite de
receita bruta previsto no inciso II do art. 3o.
[...][destaquei]
No caso em julgamento, no ano-calendário 2011 as receitas totais das
duas empresas foram de R$ 4.081.824,45, de modo que o limite de R$
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.886 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728904/2016-42

3.600.000,00 foi ultrapassado em 13,38%, o que leva o caso para a alínea
“b” do inciso V do art. 31 da Lei Complementar no 123, de 2006.
Assim, a exclusão do Simples Nacional deverá produzir efeitos a partir
de 1o de janeiro do ano-calendário subsequente, ou seja, a partir de
01/01/2012, o que corresponde com exatidão à data consignada no ato
administrativo objeto da contradita e que bem demonstra a regularidade
do procedimento fiscal, tanto no que se refere à exclusão, quanto no que
tem a ver com o termo inicial dos efeitos da exclusão, restando a este
órgão julgador ter por rechaçados os argumentos pela pessoa jurídica
arregimentados.
Mostrando-se improcedente o argumento da interessada, quanto ao
primeiro dos motivos pela fiscalização registrados, a rigor sequer haveria
a necessidade de se enfrentar o segundo dos fundamentos que se fazem
presentes no ADE impugnado.
Ainda assim, passemos a tratar da questão relacionada ao exercício de
atividade econômica vedada.
Após transcrever parte do contrato celebrado entre a contestante e a
Companhia Rio-Grandense de Artes Gráficas (CORAG), editora do
Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, a autoridade fiscal
firmou entendimento no sentido de que a impugnante foi contratada para
a prestação de serviços de mão-de-obra terceirizada, a serem prestados na
sede da empresa contratante, o que caracteriza o exercício de uma
atividade vedada aos optantes pelo Simples Nacional, como a seguir
demonstrado:
Lei Complementar no 123, de 2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
Na dicção da interessada, contudo, a empresa não presta serviços de
cessão de mão-de-obra, pois seus empregados não ficam a disposição da
contratante. Quando havia a necessidade da prestação de determinado
serviço o funcionário seria deslocado até a sede da contratante, executava
a sua missão e retornava para a sede da contratada, o que não
caracterizaria a cessão de mão-de-obra, tendo acrescentado que
independentemente do que conste do contrato, o que se deve ter em
mente é que a essência deverá se sobrepor à forma, que o que deve ser
analisada é a efetiva forma da prestação dos serviços.
Tendo dessa maneira se pronunciado, o certo é que de uma maneira
indireta a requerente anuiu que o contrato contempla uma verdadeira
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.886 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728904/2016-42

cessão de mão-de-obra, mas que o serviço não seria prestado exatamente
na maneira como é pactuado, que o funcionário não ficaria
permanentemente à disposição da contratante, o que teria como
consequência a descaracterização da cessão de mão-de-obra.
A atividade de cessão de mão de obra é conceituada pela Instrução
Normativa RFB no 971, de 2009, nos seguintes termos:
Instrução Normativa RFB no 971, de de 2009
Art. 115. Cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição da empresa
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores
que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com sua atividade
fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, inclusive
por meio de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 1974.
§ 1o Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa
contratante, que não sejam as suas próprias e que não pertençam à
empresa prestadora dos serviços.
§ 2o Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade
permanente da contratante, que se repetem periódica ou
sistematicamente, ligados ou não a sua atividade fim, ainda que sua
execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes
trabalhadores.
§ 3o Por colocação à disposição da empresa contratante, entende-se a
cessão do trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites
do contrato.
Depreende-se do que foi afirmado pela contestante que a sua intenção é a
de descaracterizar a continuidade dos serviços.
Ocorre que em mais uma oportunidade a impugnante faz uma afirmação
sem que se preocupasse em apresentar os elementos probatórios
pertinentes à sua versão dos fatos.
Por outro lado, o contrato transcrito pela fiscalização mostra-se
peremptório, no sentido da prestação permanente dos serviços, senão
vejamos:
CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO
A execução do presente contrato será nas dependências da CORAG, em
jornada compatível com seu quadro de horário, das 08:00h. às 12:00 e
das 13:00 ás 17:30h (diurno) - das 19:00h. à 01:00h. (noturno).
Nesse passo, demonstrado o alinhamento do contrato em foco às
condicionantes estabelecidas pelo art. 115 da Instrução Normativa RFB
no 971, de 2009, tenho por escorreito o procedimento fiscal, ao considerar
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.886 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728904/2016-42

a existência da prestação de serviços cuja atividade é vedada aos optantes
pelo Simples Nacional.
Por derradeiro, registro o fato de esta mesma pessoa jurídica manifestante
já haver sido excluída do Simples Nacional pelos mesmos fundamentos
neste processo observados, o que se deu no bojo do processo no
11080.727477/2012-51, tendo a exclusão alcançado efeitos a partir de
01/01/2009, ficando a pessoa jurídica impedida de exercer a opção pelos
próximos três anos-calendário subsequentes, calhando se informar que o
ADE contestado foi mantido tanto pela primeira como pela segunda
instância do contencioso administrativo, o que se deu com base nas
decisões abaixo apresentadas:
Acórdão no 14-45.338 de 26 de setembro de 2013 – DRJ Ribeirão Preto
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES
NACIONAL.
REQUISITOS.
DESCUMPRIMENTO.
EXCLUSÃO. O contribuinte, por extrapolar os limites para empresa de
pequeno porte, em face da sua composição administrativa e participação
societária, desenvolver atividade vedada à opção do Simples Nacional e
deixar de apresentar a documentação solicitada em ação fiscal,
dificultando a sua execução, deve ser excluída do Simples Nacional.
Acórdão no 1802-002.558 de 25 de março de 2015 - CARF
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO DE MATÉRIA
CONTROVERTIDA. INDEFERIMENTO. Verificando-se que o recurso
sequer traz matéria controvertida, chegando a concordar com os termos
da decisão recorrida, incabível o acolhimento do recurso interposto pela
contribuinte.
Ante a clareza do voto e a ausência de novos argumentos de mérito, propõe-se a
adoção dos fundamentos do r. acórdão recorrido como razão de decidir, conforme autorizado
pelo §3o do art. 57 do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.886 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728904/2016-42

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados
exclusivamente aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de
cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo
e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão
retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da
decisão de primeira instância, se o relator registrar que as partes não
apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e
propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
É certo, por fim, que a alegação da Recorrente de que não precisa juntar provas já
carreadas aos autos só lhe desincumbiriam do ônus da prova caso as provas efetivamente
estivessem juntadas aos autos, o que não ocorre no presente caso.
Assim, ante todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital